Tribunal: TCU
Processo: 021.970/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão irregular de benefícios assistências e previdenciários na APS de Bayeux/PB (no da TCE no sistema: 256/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 988/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 2, 4, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 021.970/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adenisa Pereira da Costa (XXX.360.504-XX) ; Adginaldo Bernardino de Sousa (XXX.195.811-XX) ; Antonia de Lima Ribeiro (XXX.451.094-XX) ; Antonio Alves da Silva (XXX.330.454-XX) ; Antonio Barbosa Meira (XXX.041.904-XX) ; Antonio Domerino Bandeira (XXX.932.454-XX) ; Antonio Francisco da Silva (XXX.870.884-XX) ; Antonio Gabriel de Andrade (XXX.218.788-XX) ; Antonio Martins dos Santos (XXX.935.434-XX) ; Antonio Moreira da Silva (XXX.852.994-XX) ; Antonio Pedro Sabino (XXX.645.474-XX) ; Antonio Peixoto de Oliveira (XXX.759.124-XX) ; Antonio Rodrigues da Silva (XXX.483.894-XX) ; Antonio Xavier de Carvalho (XXX.492.354-XX) ; Cicera Maria da Silva (XXX.240.054-XX) ; Edmilson Laurentino Ferreira (XXX.834.954-XX) ; Eliete Ferreira dos Santos (XXX.457.304-XX) ; Francisco Gomes da Silva (XXX.030.784-XX) ; Francisco Soares Bezerra (XXX.863.726-XX) ; Gabriel Ferreira de Lima (XXX.464.164-XX) ; Genivaldo Ferreira de Oliveira (XXX.326.024-XX) ; Geronimo Nazario de Oliveira (XXX.829.164-XX) ; Guilhermina Maria da Conceicao (XXX.210.114-XX) ; Iraci Maria dos Santos Silva (XXX.082.244-XX) ; Irene dos Santos Souza (XXX.312.964-XX) ; Ivaldete Beserra da Silva (XXX.078.334-XX) ; Ivonete Batista de Oliveira Araujo (XXX.673.614-XX) ; Izidoro Rodrigues Sobrinho (XXX.614.508-XX) ; Joadiva Ferreira de Medeiros (XXX.249.314-XX) ; Joao Batista Fernandes (XXX.067.207-XX) ; Joao Batista dos Santos (XXX.689.994-XX) ; Joao Carlos Barbosa Filho (XXX.666.274-XX) ; Jose Alves de Souza (XXX.129.694-XX) ; Jose Apolinario Costa (XXX.920.627-XX) ; Jose Cidelino Sobrinho (XXX.788.744-XX) ; Jose Clementino de Oliveira Filho (XXX.666.974-XX) ; Jose Ferreira de Lima (XXX.353.004-XX) ; Jose Florencio Gomes (XXX.973.124-XX) ; Jose Manoel de Souza (XXX.860.704-XX) ; Jose Mauricio da Costa (XXX.665.054-XX) ; Jose Oliveira da Silva (XXX.124.304-XX) ; Jose Pedro de Morais (XXX.215.664-XX) ; Jose Rodrigues Nascimento (XXX.941.314-XX) ; Josefa Ferreira da Silva (XXX.120.161-XX) ; Josefa Laudiceia Simoes da Silva (XXX.461.544-XX) ; Josefa Maria de Araujo Silva (XXX.773.784-XX) ; Luis Humberto Gomes de Santos (XXX.823.564-XX) ; Luiz Garcia do Nascimento (XXX.127.724-XX) ; Luiz Gonzaga Sobrinho (XXX.454.707-XX) ; Manoel de Souza Chaves (XXX.128.474-XX) ; Maria Augusta Goncalves da Silva (XXX.677.004-XX) ; Maria da Penha Izidro de Aguiar (XXX.985.424-XX) ; Maria de Nazare Santos da Costa (XXX.537.284-XX) ; Maria do Carmo Medeiros (XXX.177.984-XX) ; Maria do Carmo da Silva dos Santos (XXX.678.274-XX) ; Maria do Socorro Bastos (XXX.767.384-XX) ; Marluce Moreira Dutra (XXX.993.994-XX) ; Maura da Silva Medeiros (XXX.871.664-XX) ; Otavio Virginio dos Santos (XXX.825.654-XX) ; Pedro Jose do Nascimento (XXX.669.124-XX) ; Rita Oliveira da Silva (XXX.369.714-XX) ; Sebastiao Barbosa da Silva (XXX.648.814-XX) ; Sebastiao Eduardo Lucas (XXX.342.107-XX) ; Severina do Ramo da Silva (XXX.955.194-XX) ; Severino Rufino da Silva (XXX.980.844-XX) ; Wilson de Araujo Pereira (XXX.051.734-XX) ; Wilson de Melo Souza (XXX.294.854-XX) . 1.2. Entidade: Superintendência Estadual do INSS - João Pessoa/PB - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.